Tribunal: TJDFT
Processo: 0758956-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NA SES-DF. REGISTRADO NA ANVISA. PANTOPRAZOL E DOMPERIDONA. RELATÓRIO MÉDICO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou: "PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência, para CONDENAR o Distrito Federal a fornecer à parte autora os medicamentos 1. Sacubitril/Valsartana (Entresto) e 2. Bisoprolol, conforme relatório médico, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, desde que comprovado por laudo médico atualizado.”
3. A recorrente requereu o fornecimento dos medicamentos: 1. SACUBITRIL VALSARTANA (Entresto) 49/51; 2. BISOPROLOL (Concor HCT) 5Mg; 3. PANTOPRAZOL SÓDICO (Pantoprazol) 20Mg e 4. DOMPERIDONA 10Mg, todos para tratamento de doença grave, porém, na sentença a Juíza deferiu apenas os dois primeiros, sendo que, em relação ao Pantoprazol Sódico e a Domperidona, a recorrente não juntou aos autos relatório médico devidamente fundamentado. Afirma que os documentos juntados comprovam que os medicamentos são indispensáveis para o seu tratamento. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso, ID 26668216.
6. A recorrente é portadora de Insuficiência Cardíaca Crônica, Asma e Enfisema Pulmonar. O médico que faz o seu acompanhamento receitou os fármacos: 1) Entresto (Sacubitril/Valsartana); 2) Bisprolol (Concoe HCT); 3) Domperidons e 4) Pantoprazol., receita ID 26424820, pág. 3.
7. No Laudo Médico, ID 26424820, pág 1/2, o médico do Hospital de Base de Brasília, recomendou à recorrente, os fármacos Entresto e Bisprolol. Afirmou ainda que o tratamento é urgente e que há perigo de vida.
8. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado eximir-se do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O artigo 6o da CF dispõe: "São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição." e, ainda, o artigo 196 também da Constituição especifica: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
9. Porém, analisando os autos, especialmente a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciária – NATJUS, ID 26425011, esclarece que não há genérico ou similar para o fármaco: Entresto; para o fármaco: Bisoprolol existe genérico e similar e concluiu que: “Este NATJUS conclui por considerar a demanda pelas duas medicações - Sacubitril / Valsartana (Entresto) e Bisoprolol - como JUSTIFICADA.”
10. Os documentos constantes nos autos atestam a doença grave que acomete a recorrente, mas, é necessário que haja um Relatório Médico fundamentado e circunstanciado evidenciando a necessidade dos medicamentos Pantoprazol e Domperidona, este inclusive é de uso hospitalar, ID 26424833, pág. 2/7. Ausente a especificação médica, realizada por profissional da saúde que defina qual será o tratamento a ser realizado, não há como se falar em condenar o Estado a fornecer tratamento de saúde.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida, ID 26424839.